Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-02.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
"Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para absolver PABLO BRAME SILVA da imputação de infringência ao delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.836/03, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura com urgência a ser cumprido imediatamente, ad referendum da

Ementa:
"Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para absolver PABLO BRAME SILVA da imputação de infringência ao delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.836/03, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Expeça-se alvará de soltura com urgência a ser cumprido imediatamente, ad referendum da d. Turma Julgadora. "